Tribunal: TJBA
Processo: 8034862-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034862-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA

AGRAVADO: JOEL VIEIRA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DOS ANJOS FIGUEIREDO VIEIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão de Energia S.A. contra decisão que homologou laudo pericial judicial em ação de constituição de servidão administrativa, sem oportunizar ao perito a prestação de esclarecimentos requisitados pela parte autora, que havia impugnado tecnicamente o laudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a validade da homologação do laudo técnico que fixa o valor da indenização pela servidão administrativa, sem prévia oitiva do perito judicial diante de impugnação formal e tecnicamente fundamentada apresentada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A legislação processual (art. 477, §§ 2.º e 3.º, CPC) assegura às partes o direito de solicitar esclarecimentos ao perito e exige que o juízo se manifeste sobre essas solicitações antes de homologar o laudo, especialmente quando os questionamentos forem tecnicamente relevantes.

4. No caso concreto, a decisão homologatória foi proferida sem que o perito fosse intimado para responder às impugnações, circunstância que caracteriza cerceamento de defesa, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Diante da natureza técnica da controvérsia e da possibilidade de prolação de sentença com base em prova não devidamente debatida, impõe-se a anulação do ato homologatório e a reabertura da fase instrutória para que o perito preste os devidos esclarecimentos, facultando-se ainda a realização de nova perícia, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Agravo de instrumento conhecido e provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8034862-69.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
e, como Agravados,
JOEL VIEIRA SILVA FILHO E OUTRA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11